Tribunal: TJBA
Processo: 8000255-37.2022.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000255-37.2022.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

APELADO: JAILSON ALVES DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
UESLEI DAMIAO SANTOS

EMENTA

Apelação cível.
S
entença que julgou improcedente ação de busca e apreensão de veículo, declarou a inexigibilidade do débito referente ao contrato de consórcio e julgou procedente a reconvenção, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A administradora de consórcios alegou que o requerido aderiu ao grupo consorcial, foi contemplado com veículo e deixou de pagar as prestações desde agosto de 2021. O requerido negou ter firmado qualquer contrato, alegou fraude e registrou boletim de ocorrência. A sentença reconheceu a ocorrência de fraude com base na divergência entre as assinaturas constantes no contrato e nos documentos do requerido, julgou improcedente a busca e apreensão e acolheu a reconvenção para condenar a instituição ao pagamento de danos morais.
Preliminar de intempestividade recursal rejeitada.
Mérito.

A instituição financeira possui responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço, cabendo-lhe o ônus de comprovar a regularidade da contratação. A análise comparativa das assinaturas revela divergências grafotécnicas significativas entre a assinatura constante no contrato e aquelas apostas no documento de identidade e na procuração do apelado. O boletim de ocorrência registrado pel
o apelado, conjugado com a divergência entre as assinaturas e com a informação de que o veículo pertence a terceira pessoa, corrobora a ocorrência de fraude. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação. A teoria do risco da atividade impõe que a instituição financeira assuma os riscos inerentes à sua atividade econômica. A Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros. É cabível reconvenção em ação de busca e apreensão quando há conexão entre as demandas ou com o fundamento da defesa. A reconvenção proposta pelo apelado possui evidente conexão com a ação principal, pois ambas decorrem do mesmo fato: a alegada contratação do financiamento. A defesa fundamenta-se na inexistência de relação contratual, e a reconvenção busca reparação pelos danos decorrentes da cobrança indevida. Estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil: conduta ilícita (falha na prestação do serviço), dano (abalo moral decorrente da cobrança indevida e da presença de oficiais de justiça e policiais na residência do apelado) e nexo de causalidade. A situação vivenciada pelo apelado ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando situação vexatória e constrangedora. O valor da indenização de R$ 10.000,00 é adequado e proporcional à extensão do dano sofrido, encontrando-se em consonância com os precedentes deste Tribunal para casos de contratação indevida e cobrança fraudulenta.
Sentença mantida. Apelação Cível improvida.